Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito e reparação de danos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. contrato de adesão a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc). dever de informação observado adequadamente. vício de consentimento não caracterizado. nulidade do negócio jurídico não configurada.
1. O pedido de tutela recursal veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do recurso no particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento da apelação.
2. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Súmula 297.
3. Não merece acolhimento a tese de ocorrência de vício de consentimento por ocasião da celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que, ao autor, fora assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, bem como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
4. Respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação.
5. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a restituição de qualquer valor ou a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários recursais majorados.